Tribunal: STF
Processo: AR 2633
Classe: AR
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Vistos etc.
    Cuidam os autos de Ação Rescisória proposta pela União contra Ralston Purina do Brasil Ltda., na qual a autora, sucumbente, restou condenada ao pagamento de honorários advocatícios no montante equivalente a 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme decisão monocrática (evento 34). 
    O trânsito em julgado da decisão ocorreu em 19.11.20109, consoante certidão (evento 39).
    Promovido o cumprimento da decisão pela parte exequente (evento 40), determinei a intimação da executada (evento 47) que, mesmo intimada (evento 48), não se manifestou, conforme certidão juntada no evento 49.
    É o relatório do essencial. Decido.
    O valor dado à causa pela autora foi de R$ 445.578,00 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e setenta e oito reais) no dia 07.12.2017 (evento 1).
    Nos termos do disposto no art. 535, § 3º, do CPC, porque não impugnada a execução e por reputar correto, eis que dependente de simples cálculo aritmético, homologo o valor apresentado no cumprimento de sentença no evento 40 dos autos, conforme requerido pela parte exequente, fixando o valor da execução em R$ 38.605,79 (trinta e oito mil, seiscentos e cinco reais e setenta e nove centavos), em 15.1.2020 (eventos 40 e 45).
    Observo, na sequência, que o valor da execução homologado é inferior a 60 salários mínimos, limite estabelecido para o pagamento através de requisição de pequeno valor, nas condenações a pagar quantia certa impostas à União, conforme determinam o art. 100, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal c/c arts. 3º, caput, e 17, § 1º, da Lei nº 10.259/2001.
    Confiram-se:
    Constituição da República Federativa do Brasil:
    Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. 
    [...] 
    § 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 
    § 4º Para os fins do disposto no § 3º, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social.
    Lei nº 10.259/2001:
    Art. 3º Compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem como executar as suas sentenças. 
    [...]
    Art. 17. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório.
    § 1º Para os efeitos do § 3º do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado Especial Federal Cível (art. 3º, caput).
    De outro flanco, cabe à Presidência deste Supremo Tribunal Federal a expedição das requisições de pequeno valor, conforme o art. 345, I, do Regimento Interno do Tribunal, in verbis:
    Art. 345. Na execução por quantia certa, fundada em decisão proferida contra a Fazenda Pública em ação de competência originária do Tribunal, citar-se-á a devedora para opor embargos em dez dias; se esta não os opuser, no prazo regimental, observar-se-ão as seguintes regras: 
    I - o Presidente do Tribunal requisitará o pagamento ao Presidente da República, ao Governador ou ao Prefeito, conforme o caso; 
    (...)
    Em face do exposto, remetam-se os autos à Presidência desta Corte para os devidos fins.
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, DF, 02 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora